Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-58.2024.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000192-58.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARXLEY BRAGAN - CPF: 587.137.602-97 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (APELADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANE FERNANDES DE MORAES - CPF: 006.211.479-40 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como APARECIDO ROQUE VIDOTTO - CPF: 207.370.099-34 (APELADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FREDRICHE VIDOTTO (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (APELADO), R. F. D. M. V. (APELADO), M. C. D. M. V. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ENTIÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE POSSE COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO EM OUTRA AÇÃO. INVIABILIDADE DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de reintegração de posse sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I, IV e VI do art. 485 do CPC. O autor alegou ter sido esbulhado de imóvel rural objeto de contrato de arrendamento firmado em 2019, após realização de diversos investimentos. Sustentou que foi expulso da área em 2021 mediante ameaças e que terceiros alienaram os bens ali existentes. Pleiteou reintegração de posse, indenização por danos materiais e morais e, liminarmente, a concessão de tutela de urgência ou audiência de justificação prévia. A sentença indeferiu a inicial por ausência de pressupostos processuais e elementos mínimos de prova da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o processamento da ação de reintegração de posse; (ii) determinar se há litispendência, conexão ou coisa julgada com ações anteriormente ajuizadas; (iii) definir se a ausência de audiência de justificação prévia configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processamento da ação possessória exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência, conforme dispõe o art. 561 do CPC. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza o prosseguimento do feito.

O contrato de arrendamento invocado como fundamento da posse foi expressamente reconhecido como nulo pelo próprio apelante em outra demanda (Ação nº 1001488-23.2021.8.11.0044), em razão da ausência de anuência de coproprietários do imóvel, revelando comportamento contraditório e violação à boa-fé processual (art. 5º do CPC).

Não restou demonstrado o exercício fático da posse, uma vez que o autor não apresentou provas concretas dos alegados investimentos ou da ocupação da área, sendo insuficiente a mera existência do título contratual.

O alegado esbulho, ocorrido supostamente em fevereiro de 2021, foi judicializado apenas em fevereiro de 2024, o que afasta a urgência e a verossimilhança necessárias à tutela possessória, comprometendo a pretensão deduzida.

A ausência de designação de audiência de justificação prévia não configura cerceamento de defesa quando ausentes os requisitos mínimos para o deferimento da liminar, conforme art. 562 do CPC, sendo legítima a extinção prematura diante da manifesta improcedência da pretensão.

Embora não se configure tecnicamente litispendência ou coisa julgada, as ações anteriormente ajuizadas, com identidade parcial de partes e fundamento fático, revelam tentativa de rediscussão da mesma matéria, ferindo os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de reintegração de posse exige a demonstração simultânea da posse exercida, da ocorrência de esbulho e da data do fato, sendo inviável seu processamento sem a presença desses requisitos.

O reconhecimento anterior da nulidade do contrato que fundamenta a posse impede sua utilização como título possessório em nova ação.

A ausência de audiência de justificação prévia não configura cerceamento de defesa quando ausente instrução mínima que justifique a medida, nos termos do art. 562 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 85, § 11, 98, § 3º, 485, incisos I, IV e VI; 560; 561; 562; CC, art. 1.196.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000192-58.2024.8.11.0044

APELANTE: MARXLEY BRAGAN

APELADOS: ADRIANE FERNANDES DE MORAES E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARXLEY BRAGAN contra sentença
que
n
os autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000192-58.2024.8.11.0044
,

ajuizada em face dos ESPÓLIOS DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO e MARIA DE FÁTIMA FREDRICHE VIDOTTO, representados pela inventariante Gisele Aparecida Vidotto de Quadros, e do ESPÓLIO DE JULIANO APARECIDO FEDERICI VIDOTTO, representado por Adriane Fernandes de Moraes, na qualidade de genitora dos herdeiros menores Raphael Fernandes de Moraes Vidotto e Maria Clara de Moraes Vidotto
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC
.

Na origem
, em decisão de ID 183248834,
foi i
ndeferi
do
o pedido liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes e precisos à concessão da proteção possessória
, oportunidade em que fora
determin
ada a
emenda a petição inicial para: (i) explicitar a viabilidade da via eleita; (
i
i
)
apresentar a diferença objetiva entre a presente demanda e processos anteriores, demonstrando a inexistência de identidade entre as partes, causa de pedir e pedido; e (
i
ii
)
manifestar-se sobre a petição apresentada por terceira interessada.

O autor opôs Embargos de Declaração (ID 190089473) alegando obscuridade e contradição na decisão, uma vez que, em um primeiro momento, houve indeferimento do pedido liminar e, em outro, o juízo postergou a análise da tutela e o recebimento da inicial para ocasião oportuna.

Após a emenda à inicial (ID 186008947), o Juízo
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração e, na mesma decisão (ID 196300116),
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC, por entender que o autor não demonstrou os requisitos legais para viabilidade da demanda possessória, bem como não preencheu as condições da ação e os pressupostos processuais.

No presente
Recurso de Apelação (ID 299315406),
o apelante
sustenta, em síntese, que: (i) não há conexão, litispendência ou coisa julgada com os processos mencionados na sentença (nº 10018871820228110044, nº 10005834720238110044, nº 10014882320218110044 e nº 10070345620218110045), p
orque
estes envolvem partes diferentes, objetos diferentes e pedidos mediatos e imediatos diferentes; (
ii
)
estão presentes todos os requisitos para o ajuizamento da ação possessória, conforme
ar
ts
.
560 e 561 do CPC,
ar
ts
.
1196 e 1210 do Código Civil,
ar
ts
.
12 e 40 do Decreto-lei nº 59566/1966 e art. 92 do Estatuto da Terra; (
ii
i
)
o esbulho está evidenciado pelos depoimentos de testemunhas colhidos pela autoridade policial, que confirmam as violências com uso de faca e arma de fogo; (
iv
)
o direito à justificação prévia foi negado, em violação ao art. 562 do CPC.

R
equer o provimento do recurso para reforma total da sentença, determinando-se o recebimento, deferimento e processamento da petição inicial, bem como a realização de audiência de justificação prévia para colheita de depoimentos das testemunhas arroladas.

Nas
contrarrazões (ID 302119375), os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que: (i) estão ausentes os requisitos legais da ação de reintegração de posse, previstos nos
arts
. 560 e 561 do CPC; (
ii
) o próprio autor reconheceu a nulidade do contrato de arrendamento em outro processo (nº 10014882320218110044); (
iii
) o autor tinha conhecimento prévio da alienação do imóvel, ajuizando a ação contra pessoas que já não detinham a posse; (
iv
) há tentativa de rediscussão de lide já julgada, pois as ações conexas discutem justamente os contratos, negócios jurídicos e a posse sobre a Fazenda Santa Bárbara, tendo sido julgadas improcedentes ou extintas, algumas inclusive com trânsito em julgado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
o
pin
a
pelo desprovimento do recurso
(ID 314146862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários ao processamento da ação de reintegração de posse, bem como à análise da existência de eventual conexão, litispendência ou coisa julgada com outros processos anteriormente ajuizados.

Uma breve retrospectiva fática para melhor compreensão da matéria posta a exame.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, narrou que, em 07/06/2019, celebrou contrato de arrendamento agrícola com Aparecido Roque Vidotto (falecido), referente ao imóvel rural denominado "Fazenda Santa Bárbara - Lote Tabatinga", transcrito sob nº 4.706 no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, pelo prazo de 12 (doze) anos, com término previsto para 07/06/2031, cujo objeto era a exploração agrícola, plantio de cereais e extração de madeira.

Aduziu que, no mesmo ato contratual, adquiriu uma plantação de eucaliptos cultivada em área de 1.300 (mil e trezentos) hectares pelo valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo que o pagamento seria ajustado posteriormente. No entanto, durante a negociação, descobriu que a plantação não pertencia ao arrendador, mas a terceiro que havia anteriormente arrendado a propriedade para o cultivo de eucaliptos.

Diante disso, formalizou "Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Contrato de Arrendamento Rural", tendo como partes cedentes as empresas BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME e BENVENUTTI CULTIVO E EXTRAÇÃO DE EUCALIPTO EIRELI, e como cessionários a empresa BRAGAN CONSULTORIA EIRELI (constituída pelo autor) e o próprio autor, figurando como devedores Aparecido Roque Vidotto e sua esposa Maria de Fátima Frederiche Vidotto.

Relatou que, após realizar investimentos na abertura de novas estradas, aplicação de cascalho em estradas existentes, contratação de mão de obra e manutenção de maquinários, constatou que parte da área de 800 hectares, que havia sido limpa e estava sendo preparada para plantio, estava sendo arrendada pelo proprietário a um fazendeiro da região, que introduziu 400 cabeças de gado na propriedade sem seu consentimento.

Narrou que, ao questionar o arrendador sobre esse fato, este justificou que seu filho Juliano estava lhe pressionando por dinheiro, e que o arrendamento para o fazendeiro seria temporário. Em razão disso, o pagamento do aluguel referente a essa área foi postergado para o ano seguinte.

Informou que, em 27/02/2020, emitiu Cédula de Produto Rural (CPR) tendo como credora a empresa FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEL LTDA e como anuente Aparecido Roque Vidotto, com objeto de venda de 540.000 st (quinhentos e quarenta mil metros cúbicos) de cavaco de eucalipto, com vencimento para 27/08/2021.

Alegou que, devido à pandemia de COVID-19, as atividades foram temporariamente paralisadas, tendo as partes ajustado que o pagamento do arrendamento seria realizado em fevereiro ou março de 2021. Contudo, ao retornar aos trabalhos em fevereiro de 2021, após já ter realizado a derrubada de eucaliptos em área de 145 hectares, foi expulso da propriedade pelo arrendador e, posteriormente, por seus sucessores, mediante ameaças de morte e violência armada.

Sustentou que o arrendador, não satisfeito em expulsá-lo da área, aproveitou-se dos trabalhos de derrubada já realizados, derrubou mais 155 hectares de eucalipto e procedeu à venda da madeira a terceiros. Após três meses desses fatos, o arrendador veio a falecer em decorrência de COVID-19, e seu filho Juliano Aparecido Frederico Vidotto assumiu a propriedade.

Afirmou que procurou Juliano para que o autorizasse a retornar à posse do imóvel e dar continuidade aos trabalhos, mas este, de forma mais rigorosa que seu genitor, não permitiu seu retorno e deu continuidade às ameaças, procedendo com a venda de eucaliptos de uma área de 300 hectares. Passados seis meses, Juliano também veio a falecer.

Posteriormente, sua irmã Gisele, igualmente ciente do contrato de arrendamento e da existência de CPR em favor da empresa FS, efetuou a venda do restante da plantação de eucaliptos existente sobre a área remanescente de 700 hectares, e não permitiu que o autor retornasse à posse do imóvel.

Argumentou que o inadimplemento da CPR originou ação de execução em trâmite na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, promovida pela credora FS em desfavor do autor e de sua empresa, no valor de R$ 14.583.444,68 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Com base nesses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para sua imediata reintegração na posse do imóvel objeto do arrendamento, e, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação prévia. No mérito, pleiteou a reintegração definitiva na posse do imóvel, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, danos emergentes e lucros cessantes, além de compensação por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por meio de decisão proferida em 07-2-2025 - id 299315397-, o pedido liminar foi indeferido, contra o qual o apelante recorreu por meio de Embargos de Declaração (id 299315398), julgado desprovido por meio da sentença ora apelada (id 299315404).

Feitos os esclarecimentos, passo à análise do recurso.

Sabe-se que a ação de reintegração de posse encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro como um dos remédios possessórios clássicos destinados à tutela da posse, instituto amplamente regulado no Código Civil (Livro III, Título I e Capítulos I a IV) e no Código de Processo Civil (Título III, Capítulo III e Seções I a III).

O art. 560 do CPC estabelece que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho"
. Por sua vez, o art. 561 do mesmo diploma legal dispõe que:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza o processamento da ação possessória.

No caso em apreço, a sentença impugnada entendeu pela ausência dos requisitos necessários ao processamento da ação, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao juízo de primeiro grau. Explico.

No caso, o apelante fundamenta seu direito possessório exclusivamente no contrato de arrendamento supostamente celebrado com Aparecido Roque Vidotto em 07/06/2019. Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida e corroborado pelos documentos acostados aos autos, o referido contrato de arrendamento já foi objeto de discussão em outras demandas judiciais, nas quais o próprio apelante, por meio da empresa Bragan Consultoria EIRELI, da qual é administrador, reconheceu a nulidade do instrumento contratual.

Com efeito, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001488-23.2021.8.11.0044, restou reconhecido por meio de manifestação das autoras (entre elas Bragan Consultoria Eireli) que o contrato de arrendamento assinado entre as partes, padecia de nulidade, porquanto firmado sem a anuência de um dos espólios coproprietários da Fazenda Santa Bárbara (id 131745196 dos autos nº 1001488-23.2021.8.11.0044).

Tal circunstância revela comportamento contraditório do apelante, que, após reconhecer a nulidade do contrato em processo anterior, pretende agora, em nova demanda, valer-se do mesmo instrumento como fundamento de sua posse, em clara violação ao princípio da boa-fé processual, insculpido no art. 5º do CPC.

Ademais, ainda que se pudesse considerar válido o contrato de arrendamento, o apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel, na medida em que se limita a, genericamente, afirmar a realização de investimentos na propriedade, como abertura de estradas e aplicação de cascalho, sem, contudo, apresentar elementos concretos que comprovem tais benfeitorias ou o efetivo exercício da posse.

Ressalte-se que, em se tratando de ação possessória, não basta a mera existência de título contratual para caracterizar a posse, sendo necessária a demonstração do efetivo exercício dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, que dispõe: "Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade."

No caso dos autos, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem o exercício fático da posse pelo apelante, o que, por si só, já inviabilizaria o processamento da ação possessória.

Quanto ao alegado esbulho, o apelante sustenta que foi expulso violentamente da propriedade em fevereiro de 2021, mediante ameaças de morte e uso de arma de fogo. Para comprovar suas alegações, apresenta boletins de ocorrência e depoimentos de testemunhas colhidos pela autoridade policial.

Em que pese os argumentos e juntada dos aludidos documentos, entendo que não se revelam suficientes para comprovar o esbulho, notadamente acerca das datas em que teria ocorrido o esbulho e o ajuizamento da presente. Chama mesmo a atenção o lapso temporal entre a suposta expulsão (fevereiro de 2021) e o ajuizamento da presente ação (fevereiro de 2024), ou seja, aproximadamente três anos depois.

É inegável que a demora na busca pela proteção possessória enfraquece sobremaneira a alegação de urgência e necessidade de tutela jurisdicional, especialmente considerando que, durante esse período, o apelante não adotou qualquer outra medida judicial para proteger sua suposta posse.

Ademais, conforme destacado na sentença, o imóvel objeto da lide foi alienado a terceiro, fato que era de conhecimento do apelante, conforme demonstrado na Ação de Obrigação de Fazer nº 1001887-18.2022.8.11.0044, cuja circunstância torna ainda mais evidente a inviabilidade da presente ação possessória, porquanto direcionada contra pessoas que já não detêm a posse do imóvel.

No que tange à alegação de ausência de conexão, litispendência ou coisa julgada com os processos mencionados na sentença, entendo que, embora possa não haver identidade completa entre as partes, causas de pedir e pedidos, é inegável a existência de relação entre as demandas, todas envolvendo discussões sobre o mesmo imóvel (Fazenda Santa Bárbara) e tendo como pano de fundo o contrato de arrendamento.

Nesse contexto, ainda que não se configure tecnicamente a litispendência ou a coisa julgada, a existência de processos anteriores nos quais o próprio apelante reconheceu a nulidade do contrato que ora pretende fazer valer como fundamento de sua posse revela tentativa de rediscussão de matéria já enfrentada pelo Poder Judiciário, em clara violação aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

Neste cenário, não assiste razão ao apelante que alega cerceamento de defesa pela não designação de audiência de justificação prévia.

O art. 562 do CPC estabelece que "
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada"
.

A sentença consignou que a controvérsia não ultrapassava a análise acerca da existência ou não de posse, porquanto o autor, além de não comprovar os requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento da situação possessória, deixou de informar a ocorrência de fatos já examinados em outros processos, nos quais figurou, inclusive, como parte ou representante da empresa Bragan Consultoria EIRELI.

Assim, diante da manifesta ausência dos requisitos necessários ao processamento da ação possessória, bem como da existência de questões prejudiciais que inviabilizavam o próprio recebimento da petição inicial, entendo que a não designação de audiência de justificação prévia não configura cerceamento de defesa, mas sim aplicação correta do princípio da economia processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025